Tribunal: TJMT
Processo: 1017087-71.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017087-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. - CNPJ: 22.902.694/0001-95 (AGRAVANTE), AMANDA AURORA PEREIRA DA COSTA PORTO - CPF: 011.773.364-48 (ADVOGADO), BIANCA SPESSIRITS DE MORAES MELO MENDONCA - CPF: 456.313.523-20 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVADO), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR A INAUGURAÇÃO DE EMPRESA TIDA COMO CONCORRENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – CPC, ART. 300 – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU DE RISCO DE DANO ATUAL OU IMINENTE –
QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE EXIGE EXAME CRITERIOSO E APROFUNDADO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ENVOLVIDAS E QUE DEVE SER REALIZADO NO JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação recursal convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe acolher a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela, devendo a parte aguardar a regular instrução processual e o pronunciamento judicial em cognição exauriente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017087-71.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Não Fazer com Peido de Tutela Antecipada e Multa Cominatória c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais
” (Proc. nº 1027758-30.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e também contra ROYAL BRASIL ADMINSTRAÇÃO EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA,
indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para que as rés que, em respeito à cláusula de exclusividade do contrato de locação celebrado entre as partes, suspendessem, “
imediatamente, as operações da Studio Velocity no Shopping Estação Cuiabá, impedindo a continuidade das obras, a sua inauguração e o seu funcionamento
,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 pelo seu descumprimento
”, pois, segundo apreciação do magistrado, “
nesse momento processual, próprio de cognição não exauriente, prévio ao contraditório,
(...)
não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, notadamente porque, no caso dos autos, é matéria atinente ao mérito, situação que recomenda não antecipá-la sem uma situação concreta de risco absolutamente delineada, em razão inclusive da trabalhosa reversibilidade
”, e, somado a isso, em cognição sumária, “
embora o CNPJ da referida empresa Studio Velocity esteja contendo a descrição de mesma atividade que a requerente, os produtos e atividades oferecidos pelas duas são distintos, já que a atividade da requerente consiste em ginastica e musculação, enquanto a Studio Velocity é exclusivamente voltada para atividades de ciclismo indoor
(...)
, ou seja, as atividades fornecidas pelas duas empresas têm natureza complementar e, por esta razão, tornará o shopping center mais atrativo, ocasionando maior faturamento para todo envolvidos
”
(cf. Id. nº 35228717 dos autos de origem).

A agravante expõe que celebrou com as agravadas “c
ontrato de locação e outras avenças da Loja de Uso Comercial nº SEC0G001 do Shopping Estação Cuiabá,
(...)
para a abertura e o funcionamento de nova unidade da rede de academias Self It na cidade
”, em que “
foi estabelecida cláusula de exclusividade no exercício da atividade (Cláusula Especial 14.10), que garante à contratante, ora agravante, a exclusividade no desempenho das atividades de condicionamento físico no Shopping durante toda a vigência contratual, sendo proibido o funcionamento de outras empresas do mesmo ramo, salvo as operações já existentes, as operações futuras que tenham sua atividade principal em segmentos complementares à
(sua)
atividade
”; diz que, no entanto, “
apesar da existência da cláusula, clara em sua redação, está sendo construída em uma das lojas do mesmo Shopping (LUC S14) uma franquia da Studio Velocity
(...)
, empresa especializada em realização de atividades físicas de bike indoors, do ramo de atividades de condicionamento físico
”, fato que, a seu ver, representa clara e inequívoca violação à cláusula de exclusividade de exploração da atividade comercial.

Afirma que a premissa de que “
as

atividades fornecidas pelas duas empresas têm natureza complementar e, por esta razão, tornara o shopping center mais atrativo,
(...)
é absolutamente equivocada, visto que tanto a agravante quanto a Studio Velocity são empresas cuja atividade econômica principal desempenhada é a de condicionamento físico
”, ou seja, exatamente o mesmo segmento de atividade, tanto o é que o seu “
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
(...) (consta como)
atividade econômica principal é a de atividades de condicionamento físico (CNAE nº 93.13-1-00), consistindo em rede de academias de ginástica
”, idêntica previsão da constante no “
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Studio Velocity do Shopping Cuiabá, cujo nome empresarial é Good Life Academia de Ginastica Ltda
”, e, “
se não bastasse a identidade entre
(o registro formal das)
atividades econômicas principais
(...)
, na própria divulgação da Studio Velocity, as referências à franquia a citam como uma ‘rede de academias de ginástica’
”, conforme é facilmente verificado no seu site, redes oficiais e estratégia de marketing.

Sustenta, ainda nessa perspectiva, que, “
poder-se-ia considerar que a atividade da Studio Velocity se dá em ‘segmento complementar’
(...)
caso sua atividade principal não estivesse contida entre as atividades e serviços fornecidos pela agravante, isto é, se na unidade da agravante no Shopping Estação Cuiabá não houvesse aulas de bike indoor, e esse não é o caso,
(já que)
um dos serviços oferecidos aos alunos matriculados nas academias
(...)
é exatamente o de aulas de bike

indoor, chamado de ‘Self Speed’
”.

Alega que, “
nos termos do parágrafo único do artigo 497 do Código de Processo Civil, não é necessária a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa e dolo para que seja concedida tutela no sentido de inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito
”, e que, de todo modo, é evidente a probabilidade do direito alegado, eis que flagrante o desrespeito à previsão contratual, sendo “
o perigo na demora (periculum in mora) também facilmente conferível no caso em apreço,
(pois)
, caso sejam mantidas as obras
(...)
, em breve a unidade de Studio Velocity poderá ser inaugurada e os prejuízos
(...)
serão muito maiores
”, na medida em que

poderá
“atrair potenciais clientes da agravante e até mesmo seus clientes atuais, gerando uma concorrência que não poderia ter sido antecipada
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
seja concedida tutela de urgência liminar, inaudita altera pars, da obrigação de não fazer, retomando a garantia de exclusividade contratualmente prevista, ordenando que as agravadas suspendam, imediatamente, as operações da Studio Velocity no Shopping Estação Cuiabá, impedindo a continuidade das obras, a sua inauguração e o seu funcionamento até o provimento final, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo seu descumprimento
”
(cf. Id. nº 54227468).

A decisão de Id. nº 54642487 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de
antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, as agravadas dão combate às razões recursais, ressaltando que “
a

interpretação conferida pela agravante à referida cláusula
(de exclusividade)
revela-se totalmente desvirtuada da realidade da relação contratual existente entre as partes, uma vez que visa conferir suposto direito de exclusividade a toda e qualquer atividade que vise o condicionamento físico dos clientes do Shopping Estação Cuiabá
”, quando, na verdade, o direito de exclusividade cinge à atividade de “
Academia de Ginástica e Musculação
”, que não abrange o específico e exclusivo serviço de
bike indoor
ofertado pela empresa Studio Velocity, cuidando-se atividades complementares, que, em última instância, visam otimizar o
tenant mix
do shopping, e, ao final, torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 67847999).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que diz respeito ao recolhimento do preparo recursal, a decisão de Id. nº 71115981 assim dispôs:

“A certidão vinculada ao Id. nº 54653985 informa que o recurso foi protocolizado ‘sem a devida comprovação do pagamento do preparo’, e, de fato, verifica-se que a agravante deixou de recolher o preparo no momento/data da interposição do recurso, desobedecendo a ordem do caput art. 1.007 do CPC de que, ‘no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo’, já que este agravo de instrumento foi interposto no dia 17.08.2020, às 10hrs e 44min (cf. Id. nº 54227467), porém, o preparo só veio a ser recolhido em 21.08.2020

(cf. Id. nº 54959959), atraindo, assim, a incidência do §4º do citado art. 1.007, o qual dispõe que o ‘recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’.

(...)

INTIME-SE, portanto, a parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4º), com a advertência insculpida do §5º do art. 1.007 do CPC de que ‘é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do §4º’.”

A agravante cumpriu adequadamente a ordem mencionada (cf. Id. nº 73687495), porém, ao fazê-lo, deixou registrada a queixa de que, “
considerando que a data de vencimento da guia somente ser no dia 23/08/2020 e que as instruções do Departamento de Controle e Arrecadação deste Tribunal não ter informado sobre o inábil prazo de pagamento para a guia dever ser no mesmo dia da interposição do recurso, entendeu a agravante não haver possibilidade de deserção do agravo
” (cf. Id. nº 73687492).

Em atenção a essa questão, reafirmo a ressalva feita na decisão supratranscrita de que a lei processual é clara e impositiva quanto à obrigação da parte agravante de efetuar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso (CPC, art. 1.007,
caput
), tanto o é que comina expressamente penalidade à hipótese de inobservância dessa regra procedimental (CPC, art. 1.007, §4º), e que, embora, por razões/limitações técnicas do sistema PJe, somente seja possível a emissão da guia de recolhimento depois de protocolizado o respectivo recurso, circunstância que realmente obsta a juntada do comprovante de quitação com os demais documentos distribuídos com a peça recursal, nada impede que, na sequência, logo após a interposição e distribuição automática do recurso no sistema, o recorrente emita a guia e recolha o preparo no mesmo dia (no mais tarda, se expirado o expediente bancário, no dia útil subsequente), isto é, ficcionalmente, ainda no ato de interposição do recurso; a faculdade garantida pelo paragrafo único do art. 2º da Portaria nº 844/2018-PRES (
“
O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei
”
) não afasta o dever de recolhimento do preparo no ato da interposição recursal, e sequer poderia porque agiria em infringência a expressa disposição legal vista no CPC, dizendo respeito à situações excepcionais, em que, em decorrência de aspectos práticos/operacionais, não puder o recorrente juntar ao instrumento recursal a guia e o comprovante de pagamento no mesmo dia da interposição.

Agora, entrando à discussão de mérito do recurso, consoante se depreende do acima relatado, a lide gira em torno da interpretação adequada da cláusula de exclusividade comercial constante do contrato de locação celebrado entre as litigantes, instrumentalizado por meio do “
Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá
” (cf. Id. nº 33665793 dos autos de origem), que, em específico à questão, assim dispõe:

“14.10. A LOCADORA garante ao LOCATÁRIO, durante o prazo de vigência deste Contrato de Locação, exclusividade na atividade prevista no item 4 deste RIC, ressalvando-se, entretanto, as operações já existentes ou futuras operações em segmentos complementares como atividade principal e, ainda, as eventuais ações promocionais que, a critério da LOCADORA, visarem otimizar o
tenant mix
do Shopping. A exclusividade ora concedida estará sempre condicionada a adimplência da LOCATÁRIA e a manter no ESPAÇO COMERCIAL locado um serviço de qualidade e eficiência, à disposição de seus clientes.” (cf. Id. nº 33665793 - pág. 3)

Citado “
item 4 deste RIC
” estipula que:

“04. ATIVIDADE OBRIGATÓRIA: Atividade Academia de Ginástica e Musculação.”
(cf. Id. nº 33665793 - pág. 1)

Conforme se extrai das comunicações extrajudiciais trocadas entre as partes (cf. Id. nº 33665794 ao 33665796 dos autos de origem), e, agora, do teor das razões e contrarrazões recursais, temos, de um lado, a autora/agravante Self It afirmando que a admissão da abertura de uma unidade da empresa Studio Velocity (Good Life Academia de Ginastica Ltda) no shopping center representa flagrante violação ao seu direito de exclusividade na exploração das áreas ligadas ao setor de musculação e ginástica, isto é, atividade/condicionamento físico, tendo em vista que se tratam de concorrentes diretas, que atuam no mesmo segmento de mercado e, por consequência, ofertam a mesma espécie de serviço ao público; do lado oposto, o Shopping Estação Cuiabá, aqui representado pelas rés/agravadas, dizendo que não há falar em inobservância da cláusula de exclusividade porque as empresas em questão não desenvolvem a mesma atividade comercial, nem mesmo oferecem idêntico serviço ao público, como se pode observa da especificidade da área de atuação da Studio Velocity (ciclismo
indoor
) em contraponto à generalidade daquele explorado pela Self It (academia de musculação/ginástica), o que evidencia que não se trata de atividades concorrentes, mas sim complementares, cuja presença não é vedada pela disposição contratual concernente à exclusividade comercial, ao contrário, é expressamente admitida.

Em razão do surgimento do impasse acerca da interpretação e extensão da cláusula de exclusividade estipulada na relação contratual, temendo a sobrevinda de enorme prejuízo econômico com a conclusão das obras e abertura de uma unidade da “concorrente” no Shopping Estação, a autora Self It propôs a presente demanda, pleiteando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que, desde já, fosse imposto às rés a obrigação de observar “
a garantia de exclusividade contratualmente prevista,
(e, portanto)
, suspendam, imediatamente, as

operações

da Studio

Velocity

no

Shopping

Estação

Cuiabá,

impedindo a continuidade

das

obras,

a sua inauguração

e o seu funcionamento até

o provimento

final, sob

pena

de

multa

diária

de

R$

5.000,00(cinco

mil

reais)pelo seu descumprimento
” (cf. Id. nº 33664489 dos autos de origem).

Na decisão agravada, ao examinar a tutela de urgência vindicada, o MM. Juiz assim entendeu:

“
In casu
, tenho que o pedido liminar não merece prosperar eis que os elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para demonstrar, de pronto, que é caso de concessão da medida pleiteada sem que isso implique juízo valorativo acerca do desfecho que sedará por ocasião do provimento final.

(...)

Denota-se que, embora o CNPJ da referida empresa Studio Velocity esteja contendo a descrição de mesma atividade que a da requerente, os produtos e atividades oferecidos pelas duas são distintos, já que a atividade da requerente consiste em ginastica e musculação, enquanto a Studio Velocity é exclusivamente voltada para atividades de ciclismo indoor (...), ou seja, as atividades fornecidas pelas duas empresas têm natureza complementar, e, por esta razão, tornara o shopping center mais atrativo, ocasionando maior faturamento para todo envolvidos.

(...)

Ainda, no que tange ao pedido para fechamento da unidade da franquia do Studio Velocity,

avaliando

o

caso

concreto,

nesse

momento

processual,

próprio

de

cognição

não exauriente,

inclusive prévio

ao

contraditório,

tenho

que

não

estão

presentes

os

requisitos

para

a concessão da tutela pleiteada, notadamente porque, no caso dos autos, é matéria atinente ao mérito,

situação

que

recomenda

não

antecipá-la

sem

uma

situação

concreta

de

risco absolutamente delineada, em razão inclusive da trabalhosa reversibilidade.

Já que ausente a probabilidade do direito, despiciendo versar sobre a perigo de dano, isto porque os requisitos necessários para o acolhimento do pedido liminar, devem ser cumulados (probabilidade do direito E perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), de modo que, ausente um deles, já torna inviável o deferimento.

Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais” (cf. Id. nº 35228717 dos autos de origem)

Ressalto, como premissa básica a nortear o raciocínio decisório, que, à concessão da providência provisória aqui pleiteada, é imprescindível a demonstração da presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou irremediável ou, então, ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
), requisitos estes comuns e indispensáveis a toda e qualquer tutela de urgência, inclusive àquelas que envolvam obrigação de fazer ou não fazer, já que as
disposições do aludido art. 497 do CPC, incluindo à dispensa de “
demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo
” (
parágrafo único), concernem especificamente ao
pronunciamento judicial em cognição exauriente, e não em caráter perfunctório.

Logo, a antecipação dos efeitos da tutela nos moldes em que requerida pela autora/agravante só seria cabível e viável se – e somente se – restasse inequivocamente demonstrada a probabilidade do direito afirmado, o provável futuro êxito da pretensão deduzida nos autos, somado a uma comprovação consistente da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência agônica, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à autora/agravante ou, tão grave quanto, teria o potencial de tornar inútil provimento jurisdicional futuro; além do mais, ainda sob essa perspectiva, conforme assinalado na decisão agravada, uma vez que o mérito da lide circunscreve, em essência, em definir a adequada interpretação da cláusula de exclusividade e o seu escopo de abrangência na relação havida entre as litigantes, já que não há controvérsia sobre circunstâncias fáticas envolvidas na discussão, qualquer pronunciamento que verse sobre a questão invariavelmente termina por implicar em um “
juízo valorativo acerca do desfecho que se dará por ocasião do provimento final
”, o que não é desejável ou compatível com a cognição perfunctória cabível neste momento inicial, porém, a depender dos direitos envolvidos e do cenário que se insere a lide, é medida que acaba se revelando necessária/imprescindível, sobressaindo ainda mais relevante nessas hipóteses a demonstração da existência de circunstâncias que convença da imperiosa necessidade de se avançar, ainda que de modo precário, à análise da matéria de mérito, pois, do contrário, caberá a parte aguardar a devida formação e instrução processual.

Sendo assim, apesar de ser realmente relevante a fundamentação recursal exposta pela autora Self It acerca do mérito da causa, tenho que a pretensa antecipação dos efeitos da tutela já esbarra frontalmente na total ausência de situação de perigo/urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, pois, além de a lide envolver questão meramente financeira, que, conquanto não se negue a potencialidade de causar graves danos, pode, naturalmente, ser revertida e compensada
a posteriori
, contando com baixíssimo grau de risco de frustração em caso de necessidade de execução forçada da hipotética obrigação ressarcitória, afinal, é notório o poderio econômico do Grupo BR MALLS, administradora do Shopping Estação Cuiabá, o que se vê nos autos é que o
perigo de dano
afirmado pela autora está assentado em um temor abstrato (prejuízo financeiro/perda de clientes) decorrente de efeitos incertos (captação de sua clientela pela nova empresa) de um evento futuro (eventual conclusão das obras e inauguração da Studio Velocity antes do julgamento do mérito da ação), este que, além do mais, é perfeitamente reversível, não representando óbice algum à efetivação do provimento jurisdicional visado nos autos pela autora/agravante.

Demais a mais, sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito da causa,
sob um olhar meramente crítico do mérito da cognição realizada na decisão agravada, cumpre consignar que não se revela absurda ou flagrantemente equivocada/distorcida a leitura da situação feita pelo magistrado em sede cognição sumária, sob a ótica de dar preponderância e maior abrangência de significado à genérica previsão de “
operações em segmentos complementares
”, do que à igualmente genérica disposição de exclusividade no segmento de “
Academia de Ginástica
”, e, assim, entender que a atividade desenvolvida pela
Studio Velocity é meramente complementar àquela ofertada pela academia Self It, portanto, compatível com a cláusula de exclusividade e expressamente admitida pelo contrato de locação; conclusão que, a toda evidência, pode ser completamente modificada a depender do prisma que se olhe a questão, não só em razão da largueza de significado das expressões acima mencionadas, mas, notadamente, a partir de análise mais verticalizada, completa, crítica e cuidadosa das circunstâncias fáticas envolvidas e das regras de hermenêutica aplicáveis à espécie (CC, arts. 112, 113 e 114), o que, repito, é tarefa a ser desenvolvida quanto do exame do mérito da lide, e não neste momento de juízo raso e precário.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021